Tribunal: STF
Processo: Rcl 55107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO  Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, formalizada por Horizonte Logística Ltda. e Horizonte Express Transportes Ltda., em face da decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo nº 0000253- 06.2021.5.08.0001, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	As reclamantes narram que foram condenadas ao pagamento do adicional de periculosidade a empregado, motorista de caminhão, pela existência de tanque de combustível com capacidade superior a 200 litros para “consumo próprio”. Alegam que a autoridade reclamada afastou a incidência da Norma Regulamentadora (NR) nº 16, item 16.6.1, sem submeter a questão à análise do plenário, o que caracterizou a declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos.

 3.	Sustenta que, no caso concreto, a “NR 16 prevê expressamente no item 16.6.1 que ‘As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma’.” (e-doc. 1, p. 2).

 4.	Requer a concessão de tutela antecipada, em medida liminar, para suspender o acórdão reclamado.

 5.	No mérito, busca a procedência da presente reclamação, objetivando cassar o acórdão reclamado, com determinação para que o Tribunal de origem observe o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 9.	De início, tem-se que o Tribunal reclamado, por unanimidade, deu provimento a recurso ordinário da parte beneficiária, nos seguintes termos (e-doc. 14, p. 4):

“Veja-se que o item 16.6 da NR-16 prevê o limite de 200 litros para armazenamento de inflamáveis líquidos, enquanto seu item 16.6.1 estabelece que ‘As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma’. Naturalmente, o conceito de ‘tanque de consumo próprio’ não engloba o recipiente suplementar. Esse é, inclusive, o entendimento predominante no TST: 

‘ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL. TANQUE RESERVA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NR-16 DA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
1. O armazenamento de combustível em tanque reserva de caminhão, se, somada a capacidade do tanque principal, ultrapassa os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo. 
2. Conquanto se destine ao consumo próprio, a presença de tanque reserva, em semelhante circunstância, equipara-se a transporte de combustível para efeito de caracterização da condição de risco. Previsão expressa no item 16.6. e no Anexo 2, Quadro nº 3, item "j", da NR 16. Precedentes da SbDI-1 do TST.‘

Portanto, o tanque principal quando ultrapassa os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo, por ser equiparado esse volume a risco acentuado, razão pela qual reformo a r. sentença para deferir o pagamento de adicional de periculosidade ao recorrente. 
Dessa forma, reformo a r. decisão para deferir o pagamento do adicional de periculosidade (30%).”

 10.	Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do item 16.6.1 da NR 16 da Portaria nº 3.214, de 1978, do Ministério do Trabalho, ainda que implicitamente. E, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de norma infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao art. 97 da Constituição da República, cujo teor protetivo é reforçado pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 11.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado da súmula vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).

 12.	Ademais, conclui-se que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos).

 13.	No mesmo sentido, envolvendo demanda semelhante e as mesmas reclamantes, cito as seguintes decisões: Rcl nº 55.111/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/10/2022, p. 17/10/2022; Rcl nº 55.103/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 55.102/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022 Rcl nº 55.105/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; Rcl nº 55.110/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; e Rcl nº 55.108/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2019, p. 19/09/2019.

 14.	   Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator